Tribunal: TJSP
Processo: 0000472-94.2018.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Sanção que não comporta reparo. 3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000472-
94.2018.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante FELINTO ALVES
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
2
Apelação no 0000472-94.2018.8.26.0252
Voto no 14.526
Apelante: Felinto Alves Pereira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ipauçu
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação do réu como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a
responsabilidade penal do réu. 2. Sanção que não comporta
reparo. 3. Recurso não provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para (i) condenar FELINTO ALVES
PEREIRA às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 816 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06, e (ii) absolvê-lo das imputações relativas aos
crimes previstos no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06 e artigo 244-B do
ECA, com fundamento no artigo 386, incisos VII e III, respectivamente, do
Código de Processo Penal. Negado o apelo em liberdade (fls. 456/465).
Apelou o réu condenado, postulando a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena e a
fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, com aplicação da detração (fls. 490/509).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
3
manifestou-se pelo improvimento (fls. 525/535).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante.
4. Narra a denúncia, em suma, que o acusado
guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, um tablete de maconha
com peso líquido de 1,05 gramas, uma porção de cocaína, com peso líquido
de 6,37 gramas, 23 porções de maconha, com peso líquido de 39,99 gramas e
uma porção “a granel” de maconha, com peso líquido de 11,83 gramas, em
concurso com os adolescentes Renato Pires Rozendo de Lara e Hérica
Cristina Cordeiro Pereira, respectivamente, seu genro e filha.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 7), boletim de ocorrência (fls. 14/17), registro
das denúncias anônimas recebidas pela polícia (fls. 18/20), auto de exibição e
apreensão (fls. 76), laudo de constatação (fls. 21/24) e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 111/122), o qual revelou que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína.
Por sua vez, certa a autoria.
Firme a prova testemunhal no incriminar o réu.
O policial militar Fabio narrou que realizavam
patrulhamento quando abordaram o réu e seu genro, quase em frente à
residência do primeiro. Havia denúncias de que ele escondia drogas no
terreno ao lado da casa. Na bermuda do genro do acusado, havia uma porção
de maconha. No terreno existiam roupas penduradas em um varal, sendo que,
no bolso de uma bermuda, foram encontradas várias porções de maconha.
Notou que em uma parte do terreno havia terra “mexida”, ao que cavou e
localizou um vidro contendo maconha. No interior da residência, embaixo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
4
um berço, foram localizados cerca de R$ 1.000,00 escondidos, em notas
variadas. Foi encontrado, ainda, um caderno com vários nomes marcados,
que pode se referir a contabilidade de tráfico. As denúncias mencionavam
tanto o réu quanto seu genro, bem como sua filha Erica. Recebem tais
informações desde que o acusado saiu da cadeia, onde esteve preso por
tráfico de drogas. Renato assumiu a propriedade da droga encontrada em sua
bermuda. No celular de uma das meninas, havia muitas mensagens de pessoas
perguntando se já havia chegado o “chá”. Ela mostrou as mensagens na
delegacia. O terreno vizinho, onde foram encontrados os entorpecentes,
pertence à casa do réu. Havia no terreno um galinheiro, bem como um
quartinho no fundo, onde era possível ver que não morava ninguém. Também
guardavam um carro no terreno. Fernando é parente do acusado e
acompanhou a busca. Ele morava lá e depois foi morar em uma chácara,
sendo que, nessa época, já havia se mudado para a chácara. Todas as
denúncias que recebiam eram anotadas, protocoladas e encaminhadas à
delegacia semanalmente (fls. 8 e mídia digital).
Na mesma trilha, o policial militar Jordes relatou
que realizavam patrulhamento quando viram o adolescente Renato e o réu e
os abordaram, encontrando uma porção de maconha com Renato. Já havia
denúncia de que eles guardavam drogas no terreno que faz parte da
propriedade da família. Encontraram entorpecentes dentro de uma calça
pendurada no varal, em uma casa não habitada e enterrada no chão. Acharam
mais maconha e cocaína enterrada no terreno, bem como dinheiro na
residência, embaixo de um colchão. O dinheiro estava em notas trocadas,
aparentando ser proveniente do tráfico. Deram voz de prisão. Na residência,
foram encontradas embalagens de entorpecentes vazias. A droga achada com
o réu estava acondicionada em uma trouxinha. Por ocasião da abordagem um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
5
dos dois estava de bicicleta. Familiares acompanharam as buscas, bem como
o réu (fls. 10 e mídia digital).
O policial militar Andre Luiz, por sua vez, relatou
que ter abordado o adolescente Guilherme em companhia do maior Osmar,
em 04 de outubro de 2017. Ambos estavam na porta de sua residência e,
diante da aproximação da viatura, entraram rapidamente na casa. Abordaram-
nos e a genitora de ambos autorizou que revistassem a garagem, ao que
encontraram duas porções de maconha. Ao serem indagados, informaram que
haviam comprado as duas porções na casa do acusado por R$ 40,00, sendo
que ele também vendia cocaína. Disseram ter comprado do “Veio”, apelido
do acusado, na casa de “Funica”, apelido da esposa dele. Havia muitas
denúncias envolvendo o nome do réu (mídia digital).
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a reduzir-lhe, a
priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
6
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
De notar que os depoimentos são concordes nos
pontos essenciais, anotando que divergências sobre aspectos laterais devem
ser debitadas, em princípio, ao fator tempo, associado ao elevado número de
ocorrências atendidas pelos policiais.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
as drogas e o dinheiro apreendidos.
Na mesma trilha, o adolescente Guilherme, ouvido
na Promotoria, asseverou que possuía uma porção de maconha e Osmar
possuía outra. A droga fora adquirida por Osmar na casa do acusado, vulgo
“Veio”. Não viu quem entregou a droga a Osmar. Nunca foi pessoalmente à
casa do réu comprar drogas, porém sabe que ele vendia porque seus amigos
adquiriam drogas com ele (fls. 45).
Cuida-se de um manancial substancioso a confortar
a imputação.
Certo que o réu repeliu a acusação. Acredita que os
policiais o estão incriminando em razão de já ter sido preso por tráfico de
drogas anteriormente. O local em que mora era conhecido como ponto de
tráfico, motivo pelo qual pretende sair de lá com sua família. Soube da droga
apreendida quando Renato assumiu a posse. Renato é seu genro e morava em
sua casa havia três ou quatro meses. Guilherme e Osmar não adquiriram
drogas em sua casa, sequer os conhece. O dinheiro apreendido em sua
residência pertencia a Renato. Quando o aceitou em sua casa, não sabia do
seu envolvimento com drogas. Sua esposa já usou drogas por um tempo,
porém não tem envolvimento com o tráfico (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
7
Mas a versão não vinga. Nada verossímil à luz das
regras de experiência comum, acha-se, de resto, despida de apoio mais denso
na prova.
E, neste passo, não impressionam, enquanto dados a
escusar o réu, os relatos das testemunhas arroladas pela defesa.
Fernanda, sobrinha do réu, relatou que estava na
casa do acusado quando houve a abordagem policial. Estava na cozinha e,
quando foi para a sala, seu tio estava lá, sendo que os policiais estavam
fazendo buscas. Renato estava no “chiqueirinho”. Os policiais disseram para
o réu ir à delegacia como testemunha, por Renato ser menor de idade. Não
tem ciência do envolvimento de Renato com o tráfico de drogas. Renato era
namorado de Érica. O acusado havia expulsado Renato da casa dois dias
antes porque ele estava usando drogas dentro de casa, porém ele não foi
embora. Apenas seu tio Fernando acompanhou a busca realizada pelos
policiais. Nesse momento o réu não estava detido. O policial localizou
sozinho o dinheiro nos fundos da casa, ninguém acompanhou. Na época,
Fernando morava em um quartinho no terreno. Atualmente desconhece o seu
endereço, pois ele casou e se mudou. Não tem mais contato com ele (mídia
digital).
Maria Victoria, sobrinha do acusado, relatou que
estava na casa dele na data dos fatos. Moram no mesmo terreno. Estava com
suas irmãs fazendo panquecas para a Igreja. Renato foi abordado na rua pelos
policiais e já chegou com eles no “chiqueirinho”. O réu estava dentro da casa
e permaneceu ali com a declarante e demais familiares. Revistaram a casa e
não permitiram que acompanhassem a revista. Um dos policiais disse ter
encontrado uma quantia em dinheiro na casa. Revistaram também um terreno
ao lado, pertencente ao seu tio Fernando, que acompanhou a busca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
8
Retornaram com uma porção de droga, afirmando que a tinham encontrado
no terreno. Renato assumiu a droga. Não era para Renato estar lá, pois o
acusado já o tinha mandado embora havia dois dias em razão de ele ter usado
drogas na casa. O sargento Luis Roberto pediu para o réu acompanhar Renato
porque ele era menor, assegurando que ele não ficaria preso. Fernando
morava em uma edícula no mesmo terreno e estava lá quando os policiais
chegaram. O terreno de Fernando é separado por um muro e ele não usa
drogas. Renato assumiu as drogas encontradas no terreno. Não sabe a quem
pertence o dinheiro, que o policial disse ter encontrado embaixo de uma
cama. O réu havia saído da prisão havia pouco tempo, tendo sido preso por
tráfico de drogas. Ele fazia bicos. “Funica” é sua tia e também morava lá,
sendo que a declarante desconhece o seu envolvimento com drogas (mídia
digital).
Renato relatou que morava com o réu, sendo que
este não tinha envolvimento com o tráfico. O declarante usava drogas e, na
data dos fatos, foi abordado pelos policiais, sendo encontrada em seu poder
uma porção de maconha, destinada a uso próprio. O acusado permitiu que os
policiais realizassem busca em sua residência, nada sendo encontrado. Não
tinha costume de levar drogas para a residência. A casa do réu não possui
terreno, os entorpecentes encontrados estavam em um terreno próximo e lhe
pertenciam. Não costumava utilizar o celular de sua namorada para traficar.
Naquela época praticava o tráfico e tinha droga guardada (mídia digital).
Em solo policial, todavia, Renato dissera que
costumava usar o celular de Herica para praticar o tráfico de drogas (fls. 12).
Herica, ouvida apenas em solo policial, afirmou que
enquanto estava na delegacia recebeu uma mensagem em seu telefone celular
com os dizeres: “já chegou o chá?”, contudo referida mensagem era dirigida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
9
Renato e foi enviada por um menino chamado João Pedro, porque ele não
possui o contato de Facebook de Renato, visto que a mensagem veio via
“messenger” do Facebook. Negou estar envolvido com o tráfico de drogas,
mas asseverou que Renato está (fls. 11).
São relatos inaptos a escusar o réu: as testemunhas
são familiares, de sorte que suas palavras devem ser vistas com reserva. Além
disso, não foi arrolado como testemunha o cunhado Fernando, que Maria
Victoria e Fernanda afirmam ter acompanhado a apreensão das drogas e que
supostamente morava na edícula localizada no terreno. Convenientemente,
todos perderam o contato com ele anotando-se que, segundo o policial
militar Fabio, ele não morava mais lá na época dos fatos.
E o fato de Renato assumir a propriedade de todos
os entorpecentes apreendidos não dobra a acusação. Afinal, o réu
inegavelmente estava envolvido com a atividade criminosa, a se considerar:
(i) que Renato utilizava a sua casa para praticar o tráfico, (ii) foram
encontradas na residência embalagens plásticas do tipo “sacolé” e “Zilploc”,
bem como grande quantia em dinheiro, (iii) as denúncias anônimas
mencionam tanto Renato quanto o réu e sua filha Herica, algumas
consideravelmente detalhadas (fls. 18/20), (iv) o recebimento de mensagens
relativas ao tráfico pelo celular de Herica indica que Renato não agia sozinho,
ocultando seu negócio da família, como quer fazer parecer a defesa.
E o fato de ter sido requerido o arquivamento do
inquérito policial, sendo aplicada a regra estampada no artigo 28 do Código
de Processo Penal, tampouco indica que, no presente estágio do processo, não
há provas suficientes para a condenação. Trata-se, a bem da verdade, de etapa
procedimental superada.
Sobrelevam, na espécie, enquanto dados a avalizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
10
acusação, os sólidos relatos dos policiais.
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório,
formado durante a persecução penal, descortina que o apelante guardava e
mantinha em depósito considerável quantidade de substância entorpecente, tal
como explicitado na denúncia e no auto de exibição e apreensão.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade da substância entorpecente (um tablete
de maconha com peso líquido de 1,05 gramas, uma porção de cocaína,
com peso líquido de 6,37 gramas, 23 porções de maconha, com peso
líquido de 39,99 gramas e uma porção “a granel” de maconha, com peso
líquido de 11,83 gramas); (b) a existência de diversas denúncias anônimas;
(c) a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico e de substanciosa
quantia (R$ 1.260,00) em notas trocadas que, na falta de melhor explicação,
devem ser considerados produto e instrumento do tráfico, e (d) o teor dos
depoimentos dos agentes públicos, constituem fatores a caracterizar o delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova
da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel.
Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
11
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei
no 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é
determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na
legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos
onerosos ou de comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
De rigor, pois, a condenação.
5. E incide, na espécie, a causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. Com efeito, bem demonstrado
pelos depoimentos dos policiais que o agente atuava em concurso com o
adolescente Renato. A dicção legal, como anota GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, abarca duas situações: trazer o menor para o cenário das drogas, sob
qualquer pretexto ou ter o menor como meta para o uso de drogas. Vale dizer,
o menor como “participante ou vítima do tráfico de entorpecentes” (Leis
penais e processuais penais comentadas, RT, 2a edição, p. 344)
6. A sanção não comporta reparo, porquanto
estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade.
Fica mantida a pena-base acima do mínimo legal
(1/5) 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
12
diversidade, a quantidade das drogas (atente-se para o elevado potencial
lesivo da cocaína para a saúde pública), fatores que justificam a imposição da
pena-base acima do mínimo legal, na linha do que dispõe o artigo 42, da Lei
no 11.346/06 (STF, HC no 132.600, rel. Min. Dias Toffoli; HC no 96.655,
rel. Min. Cármen Lucia; HC no 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski;
STJ, HC no 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; Hc no 235.524, rel. Min. Jorge
Mussi; HC no 223.447, rel. Min. Laurita Vaz, HC no 179.086, rel. Min.
Gilson Dipp, entre outros). Na verdade, na dicção legal, juntamente com a
personalidade e a conduta social do agente, preponderam sobre as demais
listadas no artigo 59, do Código Penal (STJ, REsp no 1.395.927, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz; HC no 356.681, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca). Afinal, são circunstâncias que implicam um maior potencial de
lesão à saúde pública, traduzindo-se num mais elevado grau de culpabilidade
da conduta. Conforme escólio de GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “É
natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em
circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais,
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a
consequência em virtude da sua utilização.” (Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas, vol. 1, RT, 7a edição, pág 350).
Na segunda fase, correto o incremento da sanção em
1/6 em face da reincidência (fls. 163, condenação por tráfico de drogas),
chegando a 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, a sanção foi acrescida
de 1/6 ante a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI,
da Lei no 11.343/06, chegando-se a 8 anos e 2 meses de reclusão e pagamento
de 816 dias-multa.
Por fim, a reincidência obsta a aplicação da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
13
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Por sua vez, não se desconhece que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, mercê de sua condição de intérprete maior e
defensor da higidez da Constituição Federal, proclamou a
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, nas partes em que se
vedava a concessão de liberdade provisória (HC no 104.339, rel. Min.
Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em pena
restritiva de direitos (HC no 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do
artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072, que impunha o regime inicial fechado
(HC no 111.840, rel. Min. Dias Toffoli).
Mas, no caso vertente, a quantidade e a natureza da
droga, bem como a reincidência específica, constituem circunstâncias
concretas a desnudar um acentuado grau de culpabilidade da conduta, a
impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que
não haveria suficiente reprovação e prevenção do delito. Mesmas razões que
obstam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito, benefício, de resto, sequer compatível com a quantidade da pena
(artigo 44, I e III, do Código Penal).
Por sua vez, registre-se não ser o caso de alteração
do regime inicial de cumprimento da reprimenda em razão do tempo de pena
já cumprido, à luz da regra estampada no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal.
Urge proceder-se a uma interpretação sistemática da
norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado não
somente pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias judiciais,
e, neste caso, a gravidade concreta do crime, bem como a reincidência
específica justificam a manutenção da custódia. Nessa ordem de ideias, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
14
dispositivo em tela somente deve ser aplicado quando a fixação do regime
inicial tenha sido feita apenas com base no “quantum” da pena.
Conforme decidiu esta Corte:
“Embora sem fazer nenhuma restrição, o
dispositivo em comento tem alcance limitado. Vale, por exemplo, para a
hipótese em que o regime prisional é fixado, única e exclusivamente, em
razão do quantum da pena (fechado para pena superior a 08 anos e
semiaberto para pena acima de 04 anos e igual ou inferior a 08 anos).
Por outro lado, contudo, escolhido regime
gravoso em virtude da reincidência, dos maus antecedentes, da gravidade
concreta do crime, etc., sem nenhuma consideração da quantidade da
pena, não tem aplicação o § 2o do artigo 387 do Código de Processo
Penal, criado para fim de aproveitamento, na determinação daquele, do
tempo de prisão cautelar cumprido pelo réu.” (ED no
0041630-71.2011.8.26.0577/5000, Rel. Des. Renê Ricupero).
Neste cenário, tendo em conta que o regime inicial
de cumprimento da reprimenda do acusado veio calcado em outras
circunstâncias que não exclusivamente a quantidade da pena, a detração não
tem influência na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo
ser considerada, para fins de progressão, pelo juízo da execução.
De toda sorte, ainda que assim não se entenda, no
caso concreto, considerando o grau de culpabilidade da conduta (e aqui,
mais uma vez, impende ter em mente a quantidade e a natureza da
droga, bem como a reincidência) e o tempo de prisão provisória (cotejado
com o total da pena), não se tem um cenário que justifique o
abrandamento do regime em razão do período de custódia cautelar. Ou
seja, mesmo tomando-se em conta, para o caso vertente, a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000472-94.2018.8.26.0252 -Voto no 14.526
15
estampada no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, não
seria o caso de se estabelecer regime mais brando.
O referido dispositivo legal deve ser compreendido
não como uma regra puramente matemática, vale dizer, em que o magistrado
tome em conta somente o tempo de custódia cautelar, cotejando-o com a pena
imposta, de sorte a estabelecer um regime mais brando do que a quantidade
da pena postula - apenas porque o réu ficou preso por tempo que, em sede de
execução penal, viabilizaria a progressão de regime. Na verdade, trata-se de
uma deliberação que envolve todas as circunstâncias relativas ao delito e ao
agente, de tal arte que o juiz, diante de cada caso, sopesando vários fatores,
inclusive o tempo de prisão provisória, estabelecerá o regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade.
7. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator